Tribunal: TJSP
Processo: 2091942-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO.
1. Insurgência da exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. Recurso da exequente não provido.
3. Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO.
1. Insurgência da exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. Recurso da exequente não provido.
3. Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Decisão mantida. Agravo desprovido.